Tribunal: TJES
Processo: 5000115-47.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-47.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA NÃO FORMULADA. ERRO DE FATO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, por pretensa homologação de desistência formulada pelo exequente. A parte autora sustenta inexistência de pedido de desistência da execução, apontando erro material na sentença e nos embargos de declaração que a mantiveram inalterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção do processo por desistência do autor baseou-se em erro de fato, uma vez que o suposto pedido de desistência dizia respeito a carta precatória e não à ação de execução principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença recorrida parte de erro de fato, ao interpretar como pedido de desistência da ação principal uma manifestação que se referia exclusivamente a carta precatória (nº 5002072-18.2024.8.13.0543), conforme consta expressamente da petição de ID 56175541.

4.
A certidão de ID nº 16563509 corrobora que a desistência mencionada dizia respeito apenas à carta precatória, não havendo qualquer ato processual que indicasse intenção do exequente em desistir da execução.
5.
Petições anteriores (IDs nº 16563499, 16563504 e 16563506) demonstram de forma inequívoca o interesse da parte autora no prosseguimento do feito, inclusive com requerimentos expressos de citação dos executados.
6.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração, embora reconheça o equívoco, incorre em novo erro ao deixar de corrigi-lo, confundindo erro material com reanálise de mérito, em afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de processo com base em pedido de desistência exige manifestação inequívoca da parte autora nos autos principais da ação executiva.

2. Configura erro de fato a extinção do processo por ato praticado em autos distintos, especialmente quando a manifestação se refere exclusivamente a carta precatória.

3. A correção de erro material ou de fato notório independe de rediscussão do mérito e deve ser promovida de ofício pelo juízo, para resguardar a regularidade processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para cassar a r. sentenca de Id n. 16563510, bem como a decisao de Id n. 16563514, e determinar o retorno dos autos ao juizo de origem para o seu regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16563510, integrada pelos aclaratórios de Id nº 16563514, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ORLANDO CHAGAS DO NASCIMENTO FILHO e outros
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por homologar suposto pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, Id n. 16563516, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença partiu de um erro de fato, pois o pedido de extinção protocolado pela parte se referia, expressa e unicamente, a uma Carta Precatória que tramitava em outra comarca (processo nº 5002072-18.2024.8.13.0543), e não à presente ação de execução;
ii)
em diversas outras petições nos autos, manifestou inequivocamente seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo novas diligências para a citação dos executados, o que demonstra a contradição da decisão judicial com a real vontade da parte;
iii)
os Embargos de Declaração opostos para corrigir o erro material foram indevidamente rejeitados, sob o argumento de que não seriam a via processual adequada, o que configura formalismo excessivo e negativa de prestação jurisdicional.

Diante de tais argumentos, pugna pela cassação da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16563510, integrada pelos aclaratórios de Id nº 16563514, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ORLANDO CHAGAS DO NASCIMENTO FILHO e outros
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por homologar suposto pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face de
ORLANDO CHAGAS DO NASCIMENTO FILHO, ANTONIO GERALDO PINTO MARQUES e AUREA APARECIDA DO NASCIMENTO,
pleiteando o pagamento da quantia de R$ 27.863,50 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais cinquenta centavos), oriunda do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário.

Em sua inicial (Id n. 16563484), a parte autora, ora Apelante, narra que, frustradas as tentativas de recebimento amigável do crédito, não lhe restou alternativa senão a propositura da demanda executiva para satisfação da obrigação.

Seguindo o iter procedimental, e após diversas tentativas de citação dos executados, o juízo
a quo
, com base na manifestação de "f. 61, ID56175541", entendeu que o Exequente teria requerido a extinção da ação. Com base nessa premissa, sobreveio a sentença ora vergastada (Id n. 16563510), julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por homologação de desistência.

Opostos Embargos de Declaração (Id n. 16563512), nos quais o Exequente apontou a contradição e o erro material da decisão, o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a ocorrência do equívoco, não conheceu do recurso, mantendo a sentença inalterada (Id n. 16563514).

Inconformado, o Exequente interpôs o presente recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença se baseou em premissa fática inexistente, configurando erro de julgamento.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se a verificar a ocorrência de
error in judicando
, consistente no suposto equívoco do juízo de origem ao extinguir o processo com base em pedido de desistência jamais formulado pela parte autora.

Analisando detidamente os autos, verifico que a razão assiste integralmente ao Apelante.

A sentença extintiva fundamentou-se na petição de "ID 56175541", cuja cópia foi oportunamente juntada aos autos do recurso de apelação. Da simples leitura de tal documento, constata-se, de forma inequívoca, que o pedido de extinção se referia expressamente ao processo de Carta Precatória nº 5002072-18.2024.8.13.0543, e não à presente Ação de Execução. O texto da petição é claro ao dispor: "Informamos que não possuímos interesse no prosseguimento da
carta precatória
. Portanto, requer-se a extinção do feito".

Além de tais considerações, a certidão de Id nº 16563509, destacou que a desistência fazia menção exclusiva a carta precatória.

É patente, portanto, que a decisão recorrida partiu de um manifesto erro de fato, ao presumir a existência de um ato, o pedido de desistência da execução, que jamais ocorreu. O magistrado de piso, por equívoco, atribuiu a um pedido formulado em autos apartados (Carta Precatória) um efeito processual no feito principal, extinguindo a execução contra a vontade expressa do credor.

Corrobora essa conclusão a análise das demais petições juntadas pelo Exequente ao longo do trâmite processual, como as de Id n. 16563499, 16563504 e 16563506, nas quais a parte reitera seu inequívoco interesse no andamento do processo, pugnando expressamente pelo "regular prosseguimento do feito" e pela expedição de novos mandados de citação.

A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, embora tenha chegado a admitir o equívoco, aprofundou o vício ao se recusar a saná-lo sob a justificativa de que a via eleita seria inadequada para a "reanálise do mérito". Ora, a correção de erro material ou de erro de fato evidente não se confunde com reexame de mérito, sendo um dever do julgador zelar pela conformidade de suas decisões com a realidade dos autos, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, a cassação da sentença é medida que se impõe, a fim de restabelecer o devido processo legal e permitir que a tutela jurisdicional executiva, devidamente pleiteada, tenha seu regular prosseguimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
cassar
a r. sentença de Id n. 16563510, bem como a decisão de Id n. 16563514, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar